Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM OUTRA AÇÃO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELA PARTE RÉ DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA JUNTADOS AOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO MONTANTE PAGO. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que a ré assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência devidos pela ré em ação judicial envolvendo as partes litigantes, não há como ser afastada tal obrigação.
2. De acordo com o artigo 349 do Código Civil, [a] sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
2.1. Observado, no caso concreto, que a parte autora promoveu o pagamento de dívida relativa a honorários de sucumbência cuja responsabilidade pela quitação foi assumida pela ré, mostra-se configurada a sub-rogação, a justificar o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores pagos.
3. Não estando evidenciada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.